Tribunal: TJES
Processo: 0023961-02.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023961-02.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIANA LEILA RODRIGUES FERREIRA e outros (3)

APELADO: PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. DANOS MORAIS POR ATRASO EXCESSIVO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por PROENG Construtora e Incorporadora Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reconhecer a responsabilidade solidária do Banco Bradesco S/A na indenização por danos morais decorrentes de atraso na baixa de hipoteca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à alegação de que a baixa da hipoteca é ato privativo da instituição financeira; (ii) estabelecer se houve ausência de ato ilícito, sob o argumento de mero aborrecimento; (iii) determinar se o valor da indenização fixada comporta revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da baixa da hipoteca, consignando que não se trata de ato unilateral da construtora, mas depende da atuação do credor hipotecário, o que fundamenta a responsabilidade solidária.

4. O vício de omissão não se configura, pois a decisão aprecia de forma clara e fundamentada todas as teses relevantes suscitadas.

5. A caracterização do dano moral decorre do atraso excessivo na baixa do gravame (superior a três anos), o que ultrapassa o mero aborrecimento, conforme precedentes do STJ.

6. O valor da indenização é mantido, por ter sido fixado com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se evidenciando descompasso com a jurisprudência aplicada.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à adequação da decisão ao inconformismo da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a tese suscitada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

2. A baixa de hipoteca depende da atuação conjunta da construtora e da instituição financeira, ensejando responsabilidade solidária pelo atraso.

3. O atraso excessivo na liberação de gravame configura dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.

4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme o relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por

PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
, contra o acórdão de id. 12848927, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível, à unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, tão somente para reconhecer a responsabilidade solidária do Banco Bradesco S/A quanto à obrigação de indenizar por danos morais.

Em suas razões recursais (id. 13121800), a embargante afirma que o julgado incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de que a baixa da hipoteca é ato privativo do Banco Bradesco S/A, o que tornaria a obrigação impossível para a construtora. Sustenta, ainda, a ausência de ato ilícito, alegando que o atraso configura mero aborrecimento, e questiona o
quantum
indenizatório frente a precedentes de menor valor.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Com efeito, o vício de omissão se caracteriza diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

No caso vertente, não se vislumbra a omissão apontada. Ao contrário do alegado pela embargante, o acórdão foi expresso ao reconhecer que o dever de baixa do gravame não consubstancia ato unilateral da construtora. Confira-se trecho do
decisum
:

"Razão assiste à apelante PROENG quanto à natureza solidária da obrigação de indenizar imposta, de modo que alcance também o corréu BANCO BRADESCO S/A, na medida em que o dever de baixa do gravame não consubstancia ato unilateral da construtora [...]. O cancelamento da hipoteca não é ato unilateral da construtora, mas depende da quitação da dívida junto ao credor hipotecário [...]. Assim, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais [...] deve recair solidariamente em desfavor de ambos os requeridos".

Portanto, o julgado consignou claramente que a efetivação do cancelamento da hipoteca depende da atuação da instituição financeira, razão pela qual reconheceu o dever de ambos os réus de reparar o dano causado pela demora excessiva.

Quanto à caracterização do dano moral e ao valor fixado, o acórdão enfrentou a matéria de forma exauriente, colacionando precedentes do STJ que ratificam que o atraso excessivo (superior a 3 anos) ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)